Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. FUNDAÇÃO PRIVADA. DIRETOR-PRESIDENTE. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO SEM REGULAR ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste inovação recursal em relação a teses de prescrição e de ilegitimidade passiva, porquanto, além de constituírem matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, foram previamente suscitadas na origem.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Impõe-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva quando possível observar, em tese, a relação subjetiva de pertinência entre a parte autora e a parte ré.
3. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo prescricional não se dá apenas e necessariamente na ocasião em que ocorre a lesão do direito, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo obtém pleno conhecimento da violação e de toda a sua extensão, possibilitando, então, exercer o direito de ação respectivo. Precedentes do STJ.
4. Proposta a ação dentro do prazo prescricional trienal, contado da ciência inequívoca da irregularidade no recebimento de remunerações, não há que se falar em prescrição.
5. A percepção de remuneração por dirigente de fundação privada, sem prévia alteração estatutária e sem aprovação do Ministério Público (art. 67, CC), configura violação ao estatuto então vigente, que vedava o pagamento, a ensejar o dever de ressarcimento.
6. Ausente boa-fé e legítima expectativa de regularidade a socorrer o réu diante da elevada função ocupada na Fundação (Diretor-Presidente) a ensejar o correlato dever de conhecimento e cumprimento das normas estatutárias, notadamente quanto à vedação expressa à remuneração de dirigentes.
7. Recurso conhecido e não provido.